Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO NO HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PREJUÍZO SEM MONTANTE TOTAL CALCULADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL À POPULAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (RHC 198550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021).
II - Inviável o reconhecimento da insignificância quando o furto é de cabos de energia elétrica de propriedade de concessionária prestadora de serviço público, conduta suficiente para provocar prejuízo à coletividade.
III - Nos termos do art. 155, §2o, do CP, deve ser reconhecido o privilégio quando o agente é tecnicamente primário e o bem não ultrapassa o salário-mínimo vigente na data do fato.
IV – No presente caso, não estão atendidos os requisitos insertos no artigo 155, §2o, do Código Penal, uma vez que não se pode precisar o efetivo prejuízo decorrente da interrupção de serviço essencial à população.
V - Recurso conhecido e não provido.